Tribunal: TJDFT
Processo: 0721589-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. REDE PRIVADA DE SAÚDE. ESCOLHA LIVRE E CONSCIENTE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE APÓS INTERNAÇÃO EM UNIDADE DA REDE PRIVADA DE SAÚDE. CUSTEIO. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. FUNCIONAMENTO. 24 HORAS ININTERRUPTAS. AUSÊNCIA DE RECUSA. DIRECIONAMENTO AO ATENDIMENTO PELA REDE DE SAÚDE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Os autores, herdeiros da Sra. Flordenice Cardoso Dias Oliveira, ora recorrentes interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

3. A presente ação foi ajuizada com intenção de promover a transferência da Sra. Flordenice C. D. Oliveira para leito de UTI, bem como, o custeio do tratamento médico obtido no Hospital Santa Lúcia. Esclarece que a Sra. Flordenice foi internada no Hospital Privado e no dia 17/04/2021 às 22 horas, a Central de Regulação de Internação Hospitalar foi devidamente intimada acerca da decisão judicial para transferência da paciente para leito de UTI na rede pública de saúde. A paciente foi devidamente admitida em leito regulado no Hospital São Mateus no dia 23/04/2021, vindo à óbito no dia 07/05/2021. Requer a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com as despesas relativas ao período de 17/04 a 23/04/2021. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

4. O recorrido, em contrarrazões, preliminarmente, alega a ilegitimidade processual dos herdeiros apresentarem recurso. No mérito alega que, em nenhum momento, na tutela antecipada deferida se obrigou o recorrido a internar o paciente, até mesmo em função da grave crise sanitária no meio de uma Pandemia Mundial. Esclarece que a obrigação foi de inserir o nome da paciente no Sistema de Regulação de Internação Hospitalar, o que foi imediatamente cumprido.

5. Aduz que a opção de internação na rede privada, antes do ajuizamento da ação, se deu por livre e espontânea vontade dos familiares da paciente. Afirma que se aplica o entendimento de que a obrigação apenas pode ser imposta ao recorrido a partir do momento da ciência da decisão que determinou a imediata transferência, decisão que sequer ocorreu no presente caso. Requer a manutenção da sentença.

6. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). A omissão do Poder Público se caracteriza quando, solicitada internação de emergência em hospital público, não há atendimento. A mora do Poder Público em fornecer leito hospitalar em UTI se verifica a partir da inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o que constitui o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, caso não promova a internação em hospital da rede pública ou conveniada. Precedente nas Turmas Recursais: (Acórdão n.1094806, 07020926020188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 09/05/2018, Publicado no PJe: 14/05/2018).

7. No presente caso, em atendimento a jurisprudência citada, não há demonstração nos autos de que houve recusa de atendimento à paciente na rede pública de saúde antes da internação na rede privada (Hospital Santa Lucia), que se deu por livre escolha dos recorrentes, sem a participação do recorrido.

8. Assim, entendo que o dever do Estado em implementar as ações de saúde em favor da paciente deve ter como marco inicial o momento da "(...) inscrição perante a Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH), o qual é o termo inicial para que o Estado seja obrigado a custear as despesas hospitalares em rede privada, (...)". 6. De acordo com o documento constante do ID 28274382, pág. 1, a paciente foi inserida no mapa de espera no dia 18/04/2021 às13h:41min., portanto, é este o termo inicial da obrigação do recorrido, até porque, dos autos não consta que os recorrentes tenham procurado a rede pública para atender as necessidades de saúde da paciente, e sim, por opção própria, procuraram a rede privada e, somente após a internação é que procurou a Defensoria Pública para que esta propusesse a presente demanda contra o recorrido.

9. Como bem acentuado pelo Ministério Público, no seu parecer, "A Central de Regulação de Internação Hospitalar da SES/DF foi criada por meio da Portaria no 41, de 30 de agosto de 2006, quando se determinou como seu objeto imediato a regulação da totalidade dos leitos de Terapia Intensiva Neonatal, Pediátrica e Adulto, dos hospitais da rede própria, conveniada ou contratada pela SES/DF, localizados no Distrito Federal (art. 1o). O funcionamento deste órgão é ininterrupto, durante 24 horas por dia, sete dias por semana (art. 2o, da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015), sendo que compete ao médico regulador a análise da solicitação de internação hospitalar; a autorização de internação dos pacientes que atenderem os critérios de admissão; e a redefinição das prioridades assistenciais dos serviços de saúde, de modo a garantir assistência a pacientes críticos, podendo, se necessário, postergar a execução de procedimentos eletivos (art. 5o, I, "a", "c", "d" e "e", da Portaria no 199, de 06 de agosto de 2015). Observa-se, portanto, que há um órgão centralizador, direcionado exclusivamente para a atividade de regulação de leitos, cujo dever principal é analisar a situação de emergência, diante das informações que lhe são fornecidas e das quais o juízo fazendário não possui conhecimento prévio".

10. Sustenta, ainda, o Ministério Público ID 28376147, que "A internação em hospital particular, por sua vez, ocorre por conta e risco do autor ou de sua família e, normalmente, como é o caso dos autos, precedida sem qualquer procura ao nosôcomio público. O que se observa, na verdade, é direcionamento ao atendimento particular, quando se assina contrato de prestação de serviços. Logo em seguida, diante da internação que ocorrerá, e que já era esperada, frise-se, o paciente entra em contato com a Defensoria Pública, requerendo vaga em leito público ou para que o erário arque com os custos de sua internação particular, nos preços do contrato por ele próprio pactuado".

11. Por estes motivos, entendo que o recorrido não deve custear as despesas que antecederam a análise do pedido pelo médico regulador que se deu no dia 18/04/2021 às 13h41min., conforme consta do ID 282274382 até o dia 23/04/2021 às 17h12min, quando a paciente foi admitida em leito regulado na UTI do Hospital São Mateus.

12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: “julgar parcialmente procedentes os pedidos e condenar o recorrido a custear as despesas hospitalares da paciente FLORDENICE CARDOSO DIAS OLIVEIRA, do período compreendido entre 18/04/2021 às13h:41min até o dia 23/04/2021 às 17h:12min.".

13. Sem condenação em custas, em face da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face de não haver recorrente totalmente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.